Tribunal: TJBA
Processo: 8061554-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061554-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUZA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização deferiu tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a alegada desproporcionalidade do valor da multa cominatória fixada;

3. (ii) Examinar a razoabilidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

5. A fixação de astreintes constitui medida de coerção destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devendo observar os critérios da suficiência e compatibilidade com a obrigação, nos termos do art. 537 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor da multa apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada no caso concreto.

7. Considerando que a controvérsia envolve descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, revela-se adequada a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, apta a compelir o cumprimento da ordem sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. Quanto ao prazo, a decisão determinou o cumprimento a partir da ciência, aplicando-se, por analogia, o art. 218, §3º, do CPC, inexistindo demonstração de complexidade técnica que inviabilize a imediata suspensão dos descontos, providência rotineira nas instituições financeiras.

9. Eventuais entraves administrativos internos não se sobrepõem ao direito da parte agravada à pronta efetivação da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 218, §3º, 537, do CPC

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061554-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA DO CARMO SOUZA DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.